Tribunal: STF
Processo: HC 107144
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDO GRAU. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. O WRIT NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL, SALVO NOS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 


I – A alegação de que o STJ, ao restabelecer a sentença condenatória, teria violado o duplo grau de jurisdição não comporta acolhimento. Isso porque tal decisão de há muito transitou em julgado. 




II – Como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de revisão criminal, salvo na hipótese de ilegalidade flagrante em condenação com trânsito em julgado. 




III – O STJ, ao apreciar o recurso especial, está adstrito às razões do recorrente e às contrarrazões oferecidas pela parte adversa. Não lhe é permitido, pois, examinar matérias não suscitadas pelas partes no recurso que lhe compete julgar. 




IV- A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador diga de forma clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. 




V - Ordem denegada.